Tribunal: TJMT
Processo: 1073842-10.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADA. MÉRITO. UNIDADE DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR OPTANTE PELO GRUPO TARIFÁRIO “B”. ALTERAÇÃO DE GRUPO. RESOLUÇÃO Nº 1.000/21-ANEEL (alterada pela Resolução nº 1.059/23). INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A discussão sobre a aplicação da Resolução nº 1.000/21-ANEEL (alterada pela Resolução nº 1.059/23), em relação à alteração de grupo tarifário às UC’s de energia solar, não extrapola a relação jurídica entre consumidor e distribuidora de energia. Desse modo, e em prestígio a teoria da asserção, não há de se falar pela necessidade de litisconsórcio necessário. Precedente. (TJSP – 29ª CDPv – RApC nº 1001108-41.2023.8.26.0584 – rel. Desembargador Mário Daccache – j. 10/09/2024 – DJe 11/09/2024). 2- A alteração unilateral do contrato viola o direito adquirido, eis que o investimento da usina de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados na vigência da Resolução Normativa n. 414/2010, posteriormente alterada pela RN n. 1000/21, oportunidade em que o consumidor atendia aos critérios estabelecidos, de modo que não podem ser prejudicadas com o estabelecimento de novos critérios. 3- E mais, a Lei nº 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, não revogou o direito adquirido daqueles que possuem usina de energia solar instalada e em funcionamento antes da sua entrada em vigor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073842-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDIVAN B DE SOUZA CONFECCOES - ME - CNPJ: 36.887.719/0001-33 (RECORRIDO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024